Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thais de Carvalho Borges, acompanhado apenas do comprovante de pagamento de ID Num. 12537035 - Pág. 1, indicando referir-se ao preparo recursal.
DECIDO.
O comprovante de pagamento do preparo recursal está desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, de modo que não se consegue vinculá-lo ao presente processo.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC/2015, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais”.
2. No Agravo Interno pretende a ré/agravante a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de que o recolhimento do valor devido a título de preparo recursal foi efetivado, em que pese a omissão da juntada da guia correlata aos presentes autos.
3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade do pagamento sem a respectiva guia emitida pela Administração deste Tribunal. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação do recibo juntado aos autos com o pagamento do preparo recursal, devida pela interposição do agravo de instrumento.
4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz processante prorrogá-lo ao seu talante.
5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, a aplicação da pena de deserção ao recurso é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.